Tribunal: STF
Processo: HC 69421
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
HABEAS-CORPUS - CAUSA DE PEDIR - PEDIDO - LIBERDADE DO ÓRGÃO
JULGADOR. Na apreciação de habeas-corpus, o órgão investido do oficio
judicante não esta vinculado a causa de pedir e ao pedido formulados.
Exsurgindo das pecas dos autos a convicção sobre a existência de ato
ilegal não veiculado pelo impetrante, cumpre-lhe afasta-lo, ainda que
isto implique concessão de ordem em sentido diverso do pleiteado.
Esta conclusão decorre da norma inserta no par. 2 do artigo 654 do
Código de Processo Penal, no que disciplina a atuação judicante em
tal campo independentemente da impetração do habeas-corpus.
Precedentes: habeas-corpus n. 69.237 e habeas-corpus n 68172,
relatados pelos Ministros Carlos Velloso e Marco Aurélio, julgados
pela Segunda Turma em 8 e 16 de junho de 1992, respectivamente.
        PENA - METODO TRIFASICO. A teor da jurisprudência sedimentada
do Supremo Tribunal Federal, o metodo trifasico foi introduzido pela
reforma do Código Penal levada a efeito com a Lei n. 7.209/84. O
artigo 68 tomou nova redação, impondo-se a fixação da pena base
mediante o atendimento das circunstancias judiciais de que cuida o
artigo 59, para, a seguir, serem consideradas as atenuantes e
agravantes e, numa terceira etapa, as causas de diminuição e aumento
da pena. O procedimento a ser observado e aquele em vigor na data da
prolação da sentença, não se podendo confundir a aplicação imediata
do novo texto legal com a retroativa.
         UNICIDADE DE AÇÃO E MULTIPLICIDADE DE VITIMAS - ROUBO -
CONCURSO FORMAL - CRIME CONTINUADO - DIVERSIDADE MAJORATIVA. O
direito e ciencia e, como tal, possui institutos, expressões e
vocabulos com sentido próprio. Os Órgãos investidos do oficio
judicante devem atuar como verdadeiros artifices, ou seja, com esmero
na aplicação da lei. A unicidade de comportamento e a duplicidade de
vitimas conduzem ao concurso formal e não ao crime continuado. Isto
ocorre quando o agente adentra um determinado bar e, a mão armada,
subtrai pertences de mais de uma pessoa. Prevendo o Código Penal, na
redação primitiva - artigo 51, pars. 1 e 2 - e na atual - artigos
70 e 71 - percentuais diversos para as hipóteses, com supremacia da
revelada pelo crime continuado, configura ato de constrangimento
concluir pela continuidade delitiva. Impetrado habeas-corpus em que a
matéria fique elucidada, a concessão da ordem e medida de direito,
para que a decisão seja proferida nos moldes estritamente legais. O
silencio do Impetrante a respeito não obstaculiza a declaração de
nulidade do julgado.